Tribunal: STF
Processo: Rcl 70318
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Leandro Cidade Oliveira contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul/RS (Processos n. 5158280-37.2024.8.21.7000), por suposta ofensa à Súmula Vinculante n. 14. 



    Narra a defesa que “o reclamante foi preso preventivamente em data de 13 de junho de 2024, por ter, em tese, desrespeitado as medidas protetivas concedidas parcialmente à suposta vítima, sua filha”, tendo sido “acusado de estupro de vulnerável, fato pretérito e sem qualquer resquício de prova”, e que “a suposta vítima, sua filha, completou 18 anos recentemente e morava com os pais (o reclamante e sua esposa) até a data do fato” (pp. 2-3).



    Afirma que “embora tivesse constituído advogado, com a juntada da procuração em 04/06/2024 (evento 16 dos autos n° 5003265-21.2024.8.21.0034), o acesso amplo aos documentos somente foi liberado em 17/06/2024.” (p. 3).



    Informa que “impetrou Habeas Corpus, alegando cerceamento de defesa e desrespeito as prerrogativas da advocacia, em especial, a violação da Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal” (p. 3).



     



    Assevera que “a resistência injustificada para obtenção das cópias do depoimento prestado à autoridade policial do reclamante, bem como do inquérito policial em geral, sendo impossível realizar uma defesa adequada sem o acesso aos autos, ferindo de forma clara a Súmula Vinculante 14” (p. 4).



    Argumenta que “o direito ao ‘acesso amplo’, descrito pelo verbete mencionado, engloba a possibilidade de obtenção de cópias, por quaisquer meios, de todos os elementos de prova já documentados”, e que, “em razão disso, fora solicitado o acesso amplo em 04/06/2024 (evento 16 dos autos n° 5003265-21.2024.8.21.0034), porém só se obteve vista aos autos com a redução do nível de sigilo em 17/06/2024, ou seja, quase duas semanas após o requerimento” (p. 4)..



    Pede o “deferimento do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e art. 98 do CPC” (p. 2)



    Requer a concessão de medida liminar para que seja “caçada e prolatada nova decisão com a imediata revogação de prisão preventiva”. No mérito requer a procedência da reclamação, confirmando-se a liminar (p. 6).



    Solicitadas as informações (eDOC 8), estas foram prestadas (eDOC 10).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado:



    “Reclamação Constitucional. Direito Penal e Processual Penal. Crime de estupro de vulnerável. Prisão preventiva pelo descumprimento de medida protetiva. Suposta violação à Súmula Vinculante 14. Alegada negativa de acesso aos elementos de prova não demonstrada. Estrita aderência não caracterizada. Não é o caso de revogação da prisão preventiva. Ausência de teratologia ou ilegalidade manifesta. Parecer pelo não conhecimento de reclamação” (eDOC 14). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    No caso, a defesa alega violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que assim dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Nas informações prestadas, o juízo reclamado esclareceu o que se segue: 



    “Em 07-06-2024, sobreveio pedido defensivo requerendo acesso aos documentos que compunham os processos (evento 17, PET1), sendo que, em 17-06-2024 (evento 36, DESPADEC1), foi concedido o acesso pleiteado, considerando que não restavam mais diligências investigativas a serem cumpridas. Consequentemente, foi efetivado o cadastramento dos procuradores em todos os expedientes relacionados, assim como diminuído o nível de sigilo das peças. 



    Em seguida, em sede de pedido de reconsideração formulado pela defesa, sob o argumento de violação à Súmula Vinculante n.º 14 (evento 39, PED RECONSIDERAÇÃO1), foram esclarecidas as razões pelas quais o acesso foi concedido em 17-06-2024, nos seguintes termos:



    Com efeito, analisando os expedientes, observo que a representação para busca e apreensão domiciliar foi deferida por este juízo em 04-06-2024 (processo 5003615- 09.2024.8.21.0034/RS, evento 9, DESPADEC1). A defesa apresentou petição requerendo o acesso aos autos no dia 07-06-2024 (17.1), no entanto, a resposta da autoridade policial noticiando o cumprimento das diligências judicialmente autorizadas apenas sobreveio no dia 10-06-2024 (processo 5003615-09.2024.8.21.0034/RS, evento 16, OFIC3). Veja-se, portanto, que no ínterim compreendido entre a autorização judicial e a notícia do seu cumprimento pela autoridade policial, cuidava-se de diligência não documentada nos autos, situação na qual a restrição ao acesso é legítimo, na forma do art. 6º, §11, do EOAB e da Súmula Vinculante 14.



    Com a notícia do cumprimento do mandado, houve movimentação do processo pela Unidade judicial para conclusão em 14-06-2024, sexta-feira (Evento n.º 35), sendo que na segunda-feira imediatamente seguinte, 17-06-2024, houve o deferimento de acesso por este juízo (36.1). 



    Diante desse cenário, não observo nenhuma nulidade, uma vez que, assim que o processo foi concluso com a notícia do cumprimento da diligência, momento a partir do qual passou a estar documentado nos autos, houve o imediato deferimento de acesso.



    Assim, pelas razões explicitadas, não foi constatada por este juízo nulidade ou violação à Súmula Vinculante n.º 14. Ainda, em 24-07-2024 (evento 54, PET1), a defesa requereu acesso às informações provenientes da polícia militar, protocoladas no Evento n.º 52, ocasião em que esclarecido por este juízo que o documento remetido pela Brigada Militar não contava com nenhum sigilo, de modo que perfeitamente acessível pelos procuradores cadastrados em prol do representado.



    Verifico que o Supremo Tribunal Federal entende que não configura ofensa à referida Súmula a restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentado nos autos, em razão da existência de diligências em andamento, como no caso dos autos. Confira-se: 



    “Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal, e que não lhe cabia, sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).



    “INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170.842, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.01.2021).



    No caso, a pretensão não merece acolhimento, considerando que o prazo de duas semanas se justificou em razão da não conclusão de diligências naquele momento.



    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente